Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-71.2016.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aplicação do decidido no REsp no 1.117.121/SP, TEMA no 198, de 29/10/2.009, do STJ, e da classificação dos serviços prestados como atividade meio – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a situação dos autos é diversa da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aplicação do decidido no REsp no 1.117.121/SP, TEMA no 198, de 29/10/2.009, do STJ, e da classificação dos serviços prestados como atividade meio – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a situação dos autos é diversa da analisada no REsp no 1.117.121/SP, TEMA no 198, de 29/10/2.009, do STJ, bem como que não há como entender o serviço prestado como atividade meio – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.